Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726587-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões, o agravante sustenta que sofre de deficiência maxilomandibular severa, associado à síndrome obstrutiva respiratória e apneia do sono, razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico com urgência. Aduz sentir dificuldades com a mastigação e cefaleia tensional, com repercussão negativa, inclusive, em seu repouso noturno. Afirma que o médico dentista referenciado pela seguradora alegou que o tratamento indicado pelo seu médico assistente era desnecessário. Assevera que, posteriormente, foi assediado pelo médico indicado pela seguradora, o qual afirmou que, caso o procedimento fosse realizado com ele, o plano autorizaria todo o procedimento necessário. Alega que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o agravante. Aduz que a seguradora não pode limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado. Sustenta que, em nenhuma das perícias realizada pela agravada, houve a intimação e participação do cirurgião assistente do agravante, em manifesto descumprimento ao que determina o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução Normativa no 424, de 2017. Afirma que o médico cirurgião que assiste o agravante não exigiu marca de materiais e de fornecedores, de modo que a seguradora agravada pode livremente escolher e negociar com os fornecedores registrados na ANVISA. Liminarmente, requer que seja autorizada a internação e o procedimento cirúrgico de que o agravante necessita, com suporte de médico anestesista, diárias, taxas hospitalares e materiais necessários, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e, após setenta e duas (72) horas, se permanecer o descumprimento da obrigação, pugna pela expedição de mandado de prisão ao representante da agravada no Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo da demora em realizar a cirurgia indicada pelo médico assistente é evidente, pois, conforme relatório médico, depreende-se que o retardamento do procedimento cirúrgico poderá agravar o quadro clínico e sintomatológico do paciente. Quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, cumpre destacar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, bem como aos materiais necessários à execução da cirurgia. Ademais, vale ressaltar que a tutela recursal ora concedida é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio dos materiais e procedimentos necessários para a realização da cirurgia. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada para autorizar os procedimentos cirúrgicos descritos no relatório médico, com a utilização dos materiais descritos, no prazo de cinco (5) dias, cabendo à agravada adotar as providências necessárias à efetivação dessa medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 14:54:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator